Tribunal: TJDFT
Processo: 0718605-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Duas vítimas. Continuidade delitiva específica. Danos morais. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 27 anos e 4 meses de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável (duas vítimas).
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se possível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes cometidos contra vítimas diversas; e (iii) o valor da indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3 - As declarações firmes e coesas da primeira vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, seu tio, a tocou duas vezes nas partes íntimas, corroboradas pelos depoimentos da segunda vítima, da mãe dela e de testemunha, são provas suficientes dos crimes de estupro de vulnerável.
4 - Havendo continuidade delitiva entre crimes dolosos contra vítimas diversas, em que houve emprego de violência, mesmo que presumida, aplica-se a regra do crime continuado específico, aumentando-se a pena do crime mais grave até o triplo (§ único do art. 71 do CP).
5 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se fixar indenização a título de dano moral (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Indenização por dano moral fixada em valor desproporcional à condição financeira do réu deve ser reduzida.
Dispositivo.
7 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 217-A; CPP, arts. 63, § único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 659, tema 983, REsp 1607392/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 04/10/2016; REsp 1359411/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, DJe 16/05/2016; AgRg no REsp 1.359.778/MG; AgRg no REsp 1.626.962/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016; TJDFT, Acórdão n. 548398, 20081010082823APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJE 23/11/2011; Acórdão n. 1037214, 20151010058742APR, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, DJE 14/08/2017.